Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716787-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDA: ELEMREGINA MORAES EMINERGIDIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o CPC não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. 2. O fato de o devedor receber remuneração superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte do salário, não irá comprometer a sua subsistência. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade de salários e proventos, a fim de alcançar parte da remuneração da devedora, em até 30% (trinta por cento), para satisfação do crédito perseguido, sem afetar a sua subsistência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-la. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 54.377. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merecer ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como no que se refere ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 54.377. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016